Tribunal: STF
Processo: RHC 51635
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus. Petição recursal inepta, porque destituída de qualquer fundamentação.
II. As disposições que regulam o recurso ordinário de decisão denegatória de habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal são as do seu Regimento Interno, arts. 289 e seguintes, não as do Código de Processo Penal, face ao disposto no art. 119, II,c, c.c. o art. 120, parágrafo único, c, ambos da Constituição. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
III. Recurso não conhecido.